Tribunal: TJSP
Processo: 2010744-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: , a inexatidão do cálculo – equivalente à ausência de quitação – legitimando a expedição de novo ofício complementar. Não se cogita de incompatibilidade com o Tema abordado, sobretudo porque inexistiu discussão quanto aos critérios de juros.
Manutenção do julgado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010744-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
r. Não se cogita de incompatibilidade com o Tema abordado, sobretudo porque inexistiu discussão quanto aos critérios de juros.
Manutenção do julgado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010744-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 11/03/2023; Data de Registro: 11/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2023

Data de publicação:

11/03/2023

Ementa:
ADEQUAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC). Desnecessidade.
TEMA 132 – Juros legais em precatório: "o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e

Ementa:
ADEQUAÇÃO (art. 1.030, II, do CPC). Desnecessidade.
TEMA 132 – Juros legais em precatório: "o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente", Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
No caso, discutida a possibilidade de instaurar novo incidente para adimplemento de saldo em aberto. Sem se descurar do fato de ter havido submissão do pagamento à moratória instituída pelo art. 33 do ADCT, reconheceu, este órgão julgador, a inexatidão do cálculo – equivalente à ausência de quitação – legitimando a expedição de novo ofício complementar. Não se cogita de incompatibilidade com o Tema abordado, sobretudo porque inexistiu discussão quanto aos critérios de juros.
Manutenção do julgado.